Tribunal: STM
Processo: 7000598-41.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCILIO ABREU DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos defensivos, mantendo inalterado o Acórdão confirmatório
da condenação, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os
Embargos Infringentes e de Nulidade, para reformar o Acórdão embargado e
fazer prevalecer o voto vencido que formou a corrente minoritária e davam
provimento ao recurso interposto pela defesa para, reformando a r. sentença,
absolver MARCILIO ABREU DE LIMA, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

EMBARGOS INFRINGENTES 7000598-41.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MARCÍLIO ABREU DE LIMA, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. PROVENTOS DE
PENSIONISTA FALECIDA. SILÊNCIO MALICIOSO. REJEIÇÃO.
I - A instrução criminal demonstrou que mediante ardil consistente na
omissão voluntária de informar o óbito de sua ascendente, o Acusado
obteve relevante vantagem indevida em prejuízo ao erário.
II - O simples uso do dinheiro depositado, como se fosse dono, caracteriza
o enriquecimento ilícito. Não é necessário que haja um acréscimo
patrimonial do agente.
III - O Réu tinha consciência da obtenção da vantagem ilícita, pois sacava
os valores depositados mensalmente pela Marinha a título de pensão e os
administrava juntamente com a irmã. Sabia, portanto, a origem do
dinheiro recebido.
IV - O artigo 437, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
permite a prolação de Sentença condenatória por fato articulado na
Denúncia, não obstante o membro do Ministério Público tenha opinado
pela absolvição.
V - Embargos rejeitados. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em rejeitar os Embargos defensivos, mantendo na íntegra o Acórdão
confirmatório da condenação.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Embargos Infringentes do Julgado oposto em exercício
institucional da Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil Marcílio Abreu de
Lima, face à divergência ocorrida no v. Acórdão desta Corte prolatado nos autos da
Apelação 7000011-19.2020.7.00.0000. O Julgado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVI-DENCIÁRIO.
ARTIFÍCIO FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
APELO DESPROVIDO. A observância ao princípio acusatório se perfaz com
o oferecimento da Denúncia. O pedido de absolvição formulado pelo MPM
não vincula o Órgão julgador, conforme o art. 437, "b", c/c o art. 297,
ambos do CPPM. Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar
comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, não se incriminando
a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração
Militar. Ao se conjugar a referida omissão com a ação, por parte do
Acusado, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida,
mantendo a Administração Militar em erro, fica caracterizada a fraude
típica do delito de estelionato. O artifício fraudulento utilizado para a
obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração em erro, se
perfez com a movimentação da conta de pensionista sabidamente
falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à Administração
Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador
do elemento subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de
tratar-se de valores depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a
título de pensão e, portanto, que os saques eram indevidos. A tipicidade
do delito de estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado que,
de maneira livre e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva,
para manter a Administração em erro, mediante meio fraudulento,
visando e obtendo vantagem ilícita em detrimento da Administração
Militar. A Portaria nº 75/2012do Ministério da Fazenda não tem aplicação
no âmbito desta Justiça Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da
conduta, a expressiva lesão jurídica provocada e a ofensa ao sistema de
pagamento dos militares e pensionistas da Marinha obstam o
reconhecimento da insignificância e da consequente atipicidade material
no caso concreto. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
majoritária.".

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do Denunciado e
imputou-lhe a prática do delito de estelionato, uma vez que ele, após o falecimento de
sua genitora, ocorrido em 13.8.2016, realizou indevidas retiradas dos proventos
creditados na conta bancária da falecida, até fevereiro de 2017, quando a Marinha do
Brasil tomou conhecimento do óbito por meio do Sistema Informatizado de Controle de
Óbitos (SISOBI).

Constatou-se que o Réu era o único responsável pela movimentação da conta bancária
da beneficiária e se omitiu dolosamente, quando deixou de comunicar o falecimento a
fim de continuar a receber o benefício. O Laudo de Avaliação de Prejuízo apurou a
quantia de R$ 17.177,45, corrigidos até fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
A Denúncia foi recebida em 15.8.2019. O MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) julgou procedente o pedido e condenou o
Acusado à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal
Militar (CPM), concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, mediante as
condições previstas no artigo 626 do CPPM (exceto a alínea "a"), além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução. Em caso de eventual
cumprimento da pena, foi fixado o regime inicial aberto. A Sentença foi publicada em
26.11.2019.

Inconformada, a DPU apelou e requereu a reforma da Sentença em face do pedido
absolutório do Ministério Público Militar, em Alegações Escritas. No mérito, "ante a
inexistência de conjunto probatório suficiente a comprovar que tenha o Apelante agido
dolosamente", postulou a absolvição do Réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, e também, por aplicação dos princípios do favor rei e in dubio pro reo.
Subsidiariamente, postulou a aplicação do princípio da insignificância e do postulado da
intervenção mínima.

Em sede de Apelação, esta Corte, na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 22 e
25.6.2020, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo e manteve na íntegra a
Sentença recorrida. Os eminentes Ministros José Coêlho Ferreira (Revisor), Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e Artur Vidigal de Oliveira conheciam e davam
provimento ao recurso interposto pela Defesa para reformar a Sentença a quo e
absolver Marcílio Abreu de Lima com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.

A Defensoria opôs estes Embargos com base no Voto divergente do ilustre Ministro José
Coêlho Ferreira, que considerou não estarem presentes os pressupostos que
caracterizam o crime de estelionato, em especial o dolo na conduta do agente. Sustenta
que o Réu entendia fazer jus ao recebimento do provento depositado. Aduz que não
houve enriquecimento ilícito, pois a verba sacada da conta da pensionista foi utilizada
para dispêndio com o funeral da genitora, alimentação, medicamentos, moradia, dentre
outras despesas essenciais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões do culto Subprocurador-
Geral de Justiça Militar, Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos. O Parecer restou assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. RÉU
CONDENADO À PENA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 251, DO CPM.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO VOTO
VENCIDO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO VERGASTADO. Age dolosamente o agente que, de maneira
ardilosa, se mantém silente perante a Administração Militar acerca do
óbito de pensionista e saca, por tempo prolongado, os valores
depositados pela OM na conta corrente titulada pela ex-pensionista a
título de pensão após a ocorrência da morte. Interrupção dos depósitos e
dos saques indevidos somente em decorrência de diligência da própria
Administração Militar, até então induzida e mantida em erro acerca do
falecimento da ex-pensionista, após tomar conhecimento do óbito pelo
SISOBI. Obtenção de vantagem indevida com a utilização dos valores
sacados em proveito próprio e de terceiro, com o pagamento de
despesas pessoais do autor dos saques ilícitos e da irmã deste. Ausência

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
de prova de débitos deixados pela ex-pensionista a serem custeados
pelos valores sacados. Impossível o reconhecimento de insignificância da
conduta perpetrada, posto que o delito consumado abrange desvio de
verba pública paga pela Administração Militar a título de pensão militar,
após o falecimento de pensionista. Alegações de baixa renda e de
intenção de ressarcir o prejuízo não são suficientes para elidir a aplicação
de sanção penal. Autoria e materialidade delitivas comprovadas.
Ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude e de culpabilidade. Agente
plenamente imputável, sendo-lhe exigível conduta diversa. Contrarrazões
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar pela rejeição dos Embargos, com
a manutenção do Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos."

O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo teve Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
VOTO

Os Embargos Infringentes são cabíveis e tempestivos. No mérito, todavia, julgo que não
merece guarida o pleito Defensivo.

Os autos narram que o Embargante, após o falecimento de sua genitora, ocorrido em
13.8.2016, realizou saques indevidos dos proventos creditados na conta bancária da
falecida, o que perdurou até fevereiro de 2017, quando a Marinha do Brasil tomou
conhecimento do óbito por meio do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos
(SISOBI). Constatou-se que o Réu era o único responsável pela movimentação da conta
bancária e se omitiu dolosamente, quando deixou de comunicar o falecimento a fim de
continuar a receber benefício.

Inicialmente, cabe salientar que o estelionato é crime militar impróprio descrito no art.
251 do Código Penal Militar e também no art. 171 do Código Penal comum, do qual
podem figurar como sujeito ativo tanto militar como civil.

A tipificação do ilícito penal em análise é prevista na legislação castrense brasileira
desde o ano 1763, como constam nos Artigos de Guerra do Conde de Lippe, com
objetivo de resguardar o patrimônio da Administração Militar.

O estelionato como tipo penal autônomo surgiu com o art. 264 do Código Criminal do
Império de 1830, cuja descrição da conduta trazia como elementos típicos apenas a
fraude e a vantagem ilícita, independentemente da ocorrência de prejuízo alheio.

O Código Penal de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de condutas
subsumidas ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e vantagem indevida foram
conservados.

No âmbito do Direito Penal Militar apenas com o Código de 1944 houve a tipificação do
estelionato, moldes nos quais foi mantida pelo atual Código Penal Militar.

No Direito Penal italiano o crime de estelionato é descrito sob a rubrica de Truffa,
prevista no art. 640 do Codice Penale, in verbis:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032832 .
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549"
(Grifo nosso.)

Em conformidade com a descrição legal do art. 251 do CPM, o bem jurídico tutelado é,
de forma direta, o patrimônio particular ou público e, indiretamente, a boa-fé das
relações humanas. Sobre o ponto esclarece o mestre Nelson Hungria, ipsis litteris:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática da
confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e incremento das
transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem atualmente no mundo dos
negócios [...]". (In Comentários ao Código Penal Volume VII. Forense, p. 159).

Para Guilherme de Souza Nucci o elemento subjetivo do tipo é o dolo específico, cujo
ânimo consiste na fraude com o intuito de lucro (In Código penal militar comentado. São

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 351).

Segundo o magistério da doutrina de Rogério Sanches Cunha, são três os elementos do
tipo do estelionato: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio (In Manual de direito
penal: Parte especial. 8 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341).

No caso vertente a instrução criminal demonstrou, sem qualquer dúvida razoável, que
mediante ardil consistente na omissão voluntária de informar o óbito de sua
ascendente, o Acusado obteve relevante vantagem indevida em prejuízo ao erário.

Conforme observou o nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho, em Contrarrazões:

"O panorama processual fica ainda mais desfavorável ao Apelante
quando a prova delineia com clareza que os valores indevidamente
sacados da conta corrente titulada pela falecida pensionista pelo
Recorrente foram utilizados em proveito do próprio Embargante e
também de terceiro, no caso a sua irmã, a Sra. Márcia Abreu de Lima
Melo, cabendo frisar que quadro de baixa renda não pode ser evocado
como justificativa para a prática de delito."

Assim, não prospera a alegação defensiva de inocorrência do injusto. O simples uso do
dinheiro depositado como se fosse dono caracteriza o enriquecimento ilícito. Para
configuração do delito não é necessário que haja um acréscimo no patrimônio do
agente.

Nesse contexto, cito jurisprudência desta Corte Militar:

"[...] Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de
vantagem indevida, hábil a induzir a administração militar em
erro, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art.
251 do CPM, o Civil que não comunica óbito de pensionista e,
mediante o cartão bancário e a senha da referida correntista,
passa a efetuar saques de valores indevidos. III - A conduta
perpetrada pela apelante perfaz os requisitos característicos do
delito de estelionato por estarem presentes o dolo, o meio
fraudulento, a indução do órgão pagador em erro, e o prejuízo à
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem
patrimonial ilícita. IV - Comprovadas a tipicidade e a antijuridicidade da
conduta do agente. A materialidade e a autoria delitivas também estão
devidamente demonstradas. V - Apelo defensivo conhecido e desprovido.
Decisão unânime". (Apelação 7000798-82.2019.7.00.0000. Rel. Min. José
Coêlho Ferreira. DJe de 8.11.2019; grifo nosso).

"[...] O levantamento das quantias da conta da genitora pelo
período de 7 meses evidencia o elemento subjetivo da conduta.
Ademais, o Réu não comprovou que utilizou os valores para
pagamento de despesas deixadas pela de cujus. IV - Não foi
constatada qualquer condição de pobreza capaz de caracterizar o estado
de necessidade exculpante. A simples alegação de carência financeira
não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum aos cidadãos
brasileiros passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
não provido. Decisão unânime." (Apelação 7000593-53.2019.7.00.0000,
de minha Relatoria, DJe de 31.10.2019; grifo nosso).

Ademais, nos termos da argumentação exposta no Acórdão recorrido, a prova dos autos
não se harmoniza com a premissa de que o Acusado não teria consciência da obtenção
da vantagem ilícita com a retirada dos valores. Era ele que sacava os valores
depositados mensalmente pela Marinha a título de pensão e os administrava
juntamente com a irmã. Sabia, portanto, a origem do dinheiro recebido.

Assim, irreparável o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória, do qual se
destaca o seguinte trecho:

"[...] não se desconhece haver na jurisprudência desta Corte casos de
estelionato previdenciário em que este Plenário reconheceu não
evidenciado o elemento subjetivo do tipo quando demonstrado que o
Acusado não agiu com a intenção de se apropriar dos valores sacados.
Contudo, tal entendimento deve ser aplicado com a devida cautela, sob
pena de se banalizar conduta delituosa de alta lesividade, mesmo porque
diversas circunstâncias devem balizar a análise relativa ao dolo
característico do delito em questão."

Ao fim, conforme já exaustivamente debatido no julgamento da Apelação, o pedido
ministerial de absolvição em sede de Alegações Escritas não vincula o magistrado,
tampouco os demais presentantes do Órgão Ministerial. Nesse cenário, a Sentença a
quo revela ser a tese defensiva "temerária, por tornar possível uma absolvição contrária
aos autos e ao Direito", o que fragilizaria o ordenamento jurídico.

Conforme doutrina de Eugênio Pacelli:

"[...] o juiz é livre na formação de seu convencimento, não estando
comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova,
podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente.
Um único testemunho, por exemplo, poderá ser levado em consideração
pelo juiz, ainda que em sentido contrário a dois ou mais testemunhos,
desde que em consonância com outras provas.
A liberdade quanto ao convencimento não dispensa, porém, a sua
fundamentação, ou a sua explicitação. É dizer: embora livre para formar
o seu convencimento, o juiz deverá declinar as razões que o levaram a
optar por tal ou qual prova, fazendo-o com base em argumentação
racional, para que as partes, eventualmente insatisfeitas, possam
confrontar a decisão nas mesmas bases argumentativas" (OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. São Paulo: Atlas,
2014, p. 340).

Para consagrar essa sistemática, o art. 437, alínea "b", do CPPM, permite que o
Conselho de Justiça profira Sentença condenatória por fato articulado na Denúncia, não
obstante o membro do Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

Colaciono os seguintes precedentes desta Corte Militar:

"[...] Após a instauração da ação penal, o Órgão Julgador tem
independência para apreciar o feito, levando em conta sua livre

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639
convicção pessoal motivada, com fundamento nas provas dos autos, não
se vinculando à opinião do Ministério Público nas Alegações Escritas, de
modo que o art. 437, alínea "b", do CPPM é materialmente compatível
com os princípios constitucionais. Preliminar rejeitada. Unânime. [...]
Desprovido o recurso defensivo. Unânime". (Apelação 7000689-
05.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe de
13.3.2019).

"[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ART. 437, ALÍNEA B, DO CPPM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REJEIÇÃO. CASO EXCEPCIONAL. HISTÓRICO SANITÁRIO.
INTERNAÇÕES. INIMPUTABILIDADE. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA.
DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. 1. Considerando o Princípio do Livre
Convencimento Motivado, o Colegiado de Justiça não se encontra
vinculado ao pedido de absolvição formulado em Alegações Escritas pelo
Parquet das Armas. Dispositivo processual penal castrense em harmonia
com a Carta da República. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. A aplicação do Princípio In dubio pro reo incide em casos
excepcionais, nos quais, em face da insuficiência probatória, não é
possível exarar um decreto condenatório. 3. Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime." (Apelação 7000294-13.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. DJe de 14.12.2018).

Igualmente nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se
baseia no dispositivo similar constante na legislação penal comum:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385
DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet
tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador
poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento
motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.
2. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há,
ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o
promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision
on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do
juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação,
em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o
seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial
posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que,
na denúncia, postulara a condenação do imputado (REsp 1521239/MG,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
9/3/2017, DJe de 16/3/2017).
3. Agravo regimental em habeas corpus improvido." (AgRg no HC
567.740/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe de
18.5.2020).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 14:59:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147f1d639

Referenda o entendimento exposto acima o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:

"[...] A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o
Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a
vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação
inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem
o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja
interposto. 2. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação
pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer
o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de
decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990" (AP 921.
Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. DJe de 30.6.2017).

Ademais, é possível que um membro do Ministério Público requeira a absolvição e outro
se insurja contra a Decisão absolutória. Tal conclusão é decorrente do princípio da
independência funcional, o qual permite a livre apreciação dos fatos e a proposta de
solução que se afigure mais adequada ao caso concreto pelo integrante do Órgão
Ministerial.

Ante o exposto, rejeito os Embargos defensivos e mantenho inalterado o r. Acórdão
confirmatório da condenação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:18:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fe018cc7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-41.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MARCÍLIO ABREU DE LIMA, CIVIL.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido
que formou a corrente minoritária e dava provimento ao recurso interposto pela defesa para, reformando a r.
sentença, absolver MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do civil
MARCÍLIO ABREU DE LIMA, contra o Acórdão prolatado por este Tribunal nos autos da Apelação 7000011-
19.2020.7.00.0000, pelo qual este Tribunal negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que condenou o embargante à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com direito ao sursis e de recorrer em
liberdade, sendo fixado o regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento efetivo da reprimenda.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu relatório, mostrando a delimitação da matéria
inerente aos presentes Embargos e votou rejeitando-os para que se mantenha inalterado o Acórdão
confirmatório da condenação.
4. Porém, abro a divergência, considerando que os presentes embargos foram opostos com base na
divergência sustentada no voto vencido de minha lavra.
5. E, nesse sentido, repiso o mesmo entendimento expendido nos autos da Apelação 7000011-
19.2020.7.00.0000, adotando como razões de decidir os fundamentos do citado voto vencido, in litteris:
"(...).
2. A Defesa pleiteava a reforma da r. sentença, tendo em vista o pedido absolutório do
Ministério Público Militar, em respeito ao princípio acusatório e pela inexistência de provas
suficientes que demonstrassem que o apelante agiu com dolo, nos termos do art. 439, "b", do
CPPM. E, uma vez não acolhidas as hipóteses anteriores, requereu a aplicação do princípio da
insignificância para absolver o apelante com fulcro no art. 439, alíneas "b" ou "d", do CPPM
(Evento 1, doc. 2).
3. Em contrarrazões, o Parquet das Armas também requereu fosse o presente recurso de
apelação conhecido e provido, para absolver o apelante das imputações do delito do art. 251
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, doc. 3).
4. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. Antônio Pereira Duarte,
Subprocurador-Geral, opinou pelo conhecimento e provimento do feito (Evento 6).
5. O crime de estelionato exige, para ser caracterizado, que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro;
o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na
conduta. Assim, afirma Jorge Cesar de Assis que, para se caracterizar o crime de estelionato, é
necessário que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:18:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fe018cc7
prejuízo por estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o
dolo" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba:
Juruá, 2010. p. 564.)
6. Não restam dúvidas que a Administração Militar sofreu prejuízo, conforme consta no Laudo
de Avaliação do Prejuízo, que concluiu que os valores líquidos depositados corresponderam ao
montante de R$ 14.877,82 (catorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois
centavos), que, corrigido até abril de 2019, totalizou a quantia de R$ 17.651,28 (dezessete mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) (Evento 1 - doc. 18 - fls. 107/108,
Proc. nº 7000139-57.2019.7.07.0007).
7. Entretanto, além do dano causado, deve ser analisado se o apelante agiu com o dolo de,
mediante artifício fraudulento, induzir o Erário em erro, uma vez que se trata de tipo penal
genuinamente doloso. E é justamente isso que não se conseguiu demonstrar no presente caso.
8. Conforme se observa no interrogatório (Evento 21, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000175-
2.2019.7.07.0007), o apelante confirmou que fez os saques porque entendia que os valores
pagos pela Marinha do Brasil ainda eram devidos à sua genitora. Explicou que a quantia foi
utilizada para o pagamento do funeral da Sra. Severina Abreu de Medeiros, pensionista
falecida, e para despesas do dia a dia, como aluguel e alimentação, especialmente de sua
irmã, Sra. Marcia Abreu de Lima de Melo, que cuidava da ex-pensionista antes do óbito, o que
foi confirmado por ela (Evento 21, vídeo 1, Proc. nº 7000175-2.2019.7.07.0007).
9. Ressalta-se, inclusive, que ambos afirmaram que, desde o início, o apelante tem a intenção
de devolver os valores, inclusive se dispondo a utilizar o seu FGTS. Ademais, confirmaram que
o apelante não teve nenhum tipo de enriquecimento durante o período dos saques,
compreendido entre setembro/2016 e janeiro/2017.
10. Diante disso, verifica-se que, no caso em comento, o apelante não demonstrou vontade
livre e consciente de manter a Administração Militar em erro. Portanto, não se comprovou o
dolo por sua parte, que consiste na vontade livre e consciente de praticar determinada
conduta. O apelante confirmou que efetuou saques da conta da falecida pensionista, porém
argumentou que acreditava que fazia jus ao recebimento do provento depositado.
11. Ademais, no tocante ao engano, característica essencial do estelionato, o próprio Parquet
Milicien reconheceu não haver indícios de fraude, engodo ou ardil, ou de que o apelante tinha
vontade de manter a Administração em erro.
12. Portanto, entendo que não é possível sustentar a presença de dolo na conduta do apelante,
afastando-se, assim, a consumação do crime a ele imputado. Neste sentido se manifestou a
PGJM, conforme se depreende do trecho a seguir:
"Por outro lado, com razão a Defensoria Pública da União, ao afirmar que não houve
dolo na conduta praticada, apesar da prova testemunhal.
Com efeito, há nos autos elementos capazes de afastar o intento doloso do apelante,
ao se considerar todas as despesas médicas e medicamentos as empregadas na
saúde da Sra. Severina Abreu de Medeiros, bem como em outras despesas, tais como
moradia, alimentação e a próprio funeral, ônus demasiado difícil de suportar, quando
se tem em conta a dedicação integral da Sra. Márcia Abreu de Lima de Melo em
despender esforços nos cuidados com sua genitora.
(...)
Demais disso, extrai-se que o apelante se comprometeu, desde o início, e quando
possível, ressarcir o dano causado, utilizando seu saldo em conta Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço (FGTS).
Assim, as quantias auferidas "indevidamente" pelo Sr. Marcílio podem ser avaliadas e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:18:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fe018cc7
cobradas oportunamente, na esfera cível, não sendo o melhor caminho considerar o
apelante estelionatário, devendo-se afastar o fato âmbito penal.
Em vista do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação." (Evento 6).
13. Por fim, como também apontou o Parecer supramencionado, é importante destacar que a
manifestação ministerial, em sede de alegações escritas (Evento 25, Proc. nº 7000175-
2.2019.7.07.0007), no sentido de absolvição do ora apelante não impõe ao Órgão Julgador a
obrigatoriedade de decidir naquele sentido, como quer fazer crer a defesa, uma vez que não há
vinculação imposta entre a opinião do Parquet e os fundamentos de decidir do magistrado, nos
termos do art. 54 c/c o art. 297 do CPPM.
14. De igual maneira, apenas para fins de registro, caso fosse confirmado o dolo do apelante, o
que se admite apenas por apego ao debate, não se poderia, como pretende a DPU, aplicar o
princípio da insignificância ao caso em tela. A uma, porque a Portaria nº 75, de 22 de março de
2012, do Ministério da Fazenda é norma administrativa referente à inscrição de débitos na
Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela PGFN. E, a duas, porque o caso
não preenche as condições já amplamente reconhecidas pela jurisprudência, quais sejam, i)
mínima ofensividade da conduta do agente, ii) ausência de periculosidade social da ação, iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
15. Contudo, como visto inicialmente, diante da ausência de comprovação do dolo em relação
à conduta do apelante, característica essencial ao crime previsto no art. 251 do CPM, deve ser
reformada a r. sentença com a consequente absolvição do apelante, reconhecendo-se a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
16. Neste sentido é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
'Apelação. Estelionato. Absolvição. Inconformismo do Órgão ministerial. Autoria e
Materialidade incontestes. Culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude não
comprovada. In dubio pro reo. Desprovimento. A autoria e a materialidade dos crimes
descritos na Denúncia restaram sobejamente comprovadas, à luz das provas
acostadas aos autos. Contudo, há dúvidas quanto à culpabilidade do Acusado,
mormente no tocante a sua potencial consciência do caráter ilícito do fato. É de se
reconhecer que os fatos examinados são típicos, porquanto o dolo - que é natural
-, segundo a teoria finalista da ação, deixou de fazer parte da culpabilidade
para se alojar na tipicidade, consoante a teoria normativa pura da culpabilidade,
desenvolvida por Hans Welzel, havendo, pois, a prática de condutas delituosas por
parte do Acusado. Os fatos sub examine, também, são ilícitos, porquanto existiu o fato
típico que é indiciário da ilicitude, ocorrendo lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo
descrito na Denúncia, não havendo quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão da antijuridicidade . In casu, aplica-se o princípio in dubio pro reo,
tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a prova plena da
culpabilidade, no seu elemento constitutivo da potencial consciência da
ilicitude do fato. Apelo desprovido. Decisão unânime.' Apelação nº 260-
67.2013.7.01.0401. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado em 7/2/2017) (Grifos
inseridos.).
Por essas razões, votei vencido para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela
defesa para, reformando a r. sentença, absolver MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM." (Grifos do original).
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto vencido que formou a corrente minoritária e dava provimento ao recurso
interposto pela defesa para, reformando a r. sentença, e absolvia MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcro no art.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:18:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fe018cc7
439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fd9314d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-41.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MARCÍLIO ABREU DE LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento eletrônico, datada de 12/11/2020, divergi da maioria dos Ministros deste
Tribunal, pelo que votei acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade com o fito de
fazer prevalecer o voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira, nos autos da Apelação nº
7000011-19.2020.7.00.0000, que, formando a corrente minoritária desta Corte, dava provimento ao
recurso interposto pela defesa para, reformando o Acórdão embargado, absolver MARCILIO ABREU
DE LIMA nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em
favor do civil MARCÍLIO ABREU DE LIMA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Militar, nos autos
da Apelação 7000011- 19.2020.7.00.0000, pelo qual este Tribunal negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença do Juízo de primeira instância da Auditoria da 7ª CJM,
que condenou o ora embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, do CPM, com direito ao sursis e de recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente
aberto para o caso de cumprimento efetivo da reprimenda.
Na sessão decisória, o Plenário desta Egrégia Corte, por maioria, decidiu rejeitar os Embargos
Infringentes da defesa, mantendo inalterado o Acórdão confirmatório da condenação, nos termos do
voto do Ministro-Relator.
Após a síntese do relato, passo à análise da quaestio.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a partir de enganação,
de golpes e de fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão do engano
provocado à vítima, que colabora com o agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por
consequência, perdendo patrimônio.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos
Conforme descreve as lições de Jorge Cesar de Assis, para se caracterizar o crime de estelionato, é
necessário que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, a saber: "(...) o artifício
fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por estas sofrido; o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao
Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
Não se questiona aqui o prejuízo suportado pela Administração Militar, conforme descreveu o Laudo
de Avaliação de Prejuízo cuja a conclusão foi a de que os valores líquidos depositados
corresponderam à monta de R$ 14.877,82 (quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta
e dois centavos), que, corrigido até abril de 2019, totalizou a quantia de R$ 17.651,28 (dezessete
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) (Evento 1 - doc. 18 - fls. 107/108,
Proc. nº 7000139- 57.2019.7.07.0007).
Para além do dano causado, é indispensável a verificação do elemento subjetivo do tipo, o "dolo,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fd9314d
acrescido de um especial fim de agir ( elemento subjetivo específico) representado pela
expressão "para si ou para outrem." [1].
Em que pese o Órgão Acusatório, em sede de Contrarrazões dos Infringentes do Julgado, aduzir que
o sentenciado agiu dolosamente, de maneira ardilosa, se mantendo silente perante a Administração
Militar acerca do óbito de pensionista, retirando, por tempo prolongado, os valores depositados pela
OM na conta corrente titulada pela ex-pensionista a título de pensão após o advento da morte
(evento 11), não vislumbro irrefutável certeza.
Na oportunidade de seu interrogatório judicial (evento 21, documentos 1 e 2, da APM), o
embargante confirmou que realizou os saques porque acreditava que os valores pagos pela Marinha
do Brasil ainda eram devidos à sua genitora. Esclareceu que a quantia foi utilizada para o
pagamento do funeral da Sra. Severina Abreu de Medeiros, pensionista falecida, e para despesas do
dia a dia, como aluguel e alimentação, especialmente de sua irmã, Márcia Abreu de Lima de Melo,
que assistia a ex-pensionista antes da ocorrência do óbito, circunstância ratificada por ela em Juízo
(evento 21, documento 1, da APM).
A partir da afirmação feita por ambos, verifica-se o interesse do recorrente em devolver os valores
sacados, inclusive se dispondo a utilizar o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
que não houve nenhum tipo de enriquecimento durante o período dos saques, compreendido entre
setembro/2016 e janeiro/2017.
Assim restou ausente a vontade livre e consciente do sujeito ativo de manter a Administração Militar
em erro. Não se confirmou a intenção dolosa consubstanciada na vontade livre e consciente de
praticar determinada conduta. Ressalte-se que o ora embargante não negou ter realizado os saques
na conta da falecida pensionista, porém acreditava fazer jus ao recebimento do provento
depositado.
Destaco, ainda, que a mera ausência de comunicação por parte do acusado não deve ser
considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, haja vista a
inexistência de amparo legal para tal exigência. Por esse motivo, não se pode aferir o dolo do
agente apenas pelo fato de ele ter se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da
pensionista à Administração Militar.
Por outro lado, observo temerária a ilicitude do fato em questão, especialmente porque quando da
ocorrência do falecimento da pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes do próprio
evento morte, como despesas com funeral, dentre outros.
Nesse norte, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de vantagem indevida, haja
vista que o montante teria sido usado não em benefício do Embargante, mas para arcar com as
despesas da própria de cujus, não sendo razoável que o Recorrente responda criminalmente por
essa conduta.
Por fim, trago a lume a manifestação da PGJM que em Parecer (evento 6) corroborou com o
entendimento defensivo sobre a inexistência da vontade subjetiva do agente para a prática do
estelionato, in verbis:
"Por outro lado, com razão a Defensoria Pública da União, ao afirmar que não houve
dolo na conduta praticada, apesar da prova testemunhal.
Com efeito, há nos autos elementos capazes de afastar o intento doloso do
apelante, ao se considerar todas as despesas médicas e medicamentos as
empregadas na saúde da Sra. Severina Abreu de Medeiros, bem como em outras
despesas, tais como moradia, alimentação e a próprio funeral, ônus demasiado
difícil de suportar, quando se tem em conta a dedicação integral da Sra. Márcia
Abreu de Lima de Melo em despender esforços nos cuidados com sua genitora.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127fd9314d
Demais disso, extrai-se que o apelante se comprometeu, desde o início, e quando
possível, ressarcir o dano causado, utilizando seu saldo em conta Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço (FGTS).
Assim, as quantias auferidas "indevidamente" pelo Sr. Marcílio podem ser avaliadas
e cobradas oportunamente, na esfera cível, não sendo o melhor caminho considerar
o apelante estelionatário, devendo-se afastar o fato âmbito penal.
Em vista do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação."
Assim, não há como considerar que a conduta do Embargante esteja subsumida no delito de
estelionato, tampouco que tenha agido de má-fé ou que tenha utilizado artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento para auferir vantagem ilícita sobre a Administração Militar.
Pelas razões explicitadas, acompanhando a corrente minoritária, votei vencida para conhecer e dar
provimento ao recurso interposto pela defesa para, reformando a r. sentença, absolver MARCILIO
ABREU DE LIMA com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

[1] MASSON, Cleber, Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2 - 6.ª
ed. rev. e atual - Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, pg. 585.